Tribunal: STF
Processo: HC 216105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.5.2022 por Mariana Stela Costa Moreira, advogada, em benefício de Diego Oliveira Pereira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.5.2022, indeferida “medida de urgência requerida no RHC 165102/MG (2022/0147663-7)”.



                              O caso



    2. Consta do processo ter sido negada liminar “em impetração [de] Recurso Ordinário Constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça mesmo ante a inegável e clara abusividade”. Tem-se na decisão apontada como ato coator:



    “Trata-se de recurso ordinário interposto por Diego Oliveira Pereira contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o HC n. 1.0000.22.049823-2/000 (fl. 467): 



    HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – FALSIDADE IDEOLÓGICA –PATROCÍNIO INFIEL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO EVIDÊNCIADA – JUSTA CAUSA – INADMISSIBILIDADE – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGAR A ORDEM.



    1. Descrevendo a denúncia fato típico, narrando devidamente as circunstâncias e trazendo a qualificação do acusado com a consequente capitulação do delito nos termos do artigo 41 do CPP, não há que se falar em inépcia. 



    2. Inexiste justa causa quando comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de exclusão da ilicitude, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não ocorreu in casu.



    3. Impossível é o trancamento da ação penal quando se constata indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.



    4. Ordem denegada.



    Alega-se, em síntese, que o recorrente não praticou os delitos, encontrando-se a denúncia inepta. Sustenta-se que não há na conduta do denunciado Diego Oliveira Pereira, a presença da tipicidade penal capaz de incluí-lo em qualquer um dos supostos delitos a ele atribuídos, uma vez que tratam-se de crimes próprios (fl. 491). Ao final, requer-se (fls. 499/500): 



    O deferimento da medida liminar para o trancamento da Ação Penal n.º 0016786-12.2018.8.13.0080, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Bom Sucesso/MG, exclusivamente contra o Paciente ou, se assim não entenda, a suspensão imediata do tramite dos Autos até o julgamento de mérito do presente recurso, uma vez que este já se encontra em fase final de julgamento e caso ocorra gerará prejuízo ao ora recorrente além da perda de objeto do presente recuso o que pugna desesperadamente que seja analisado profundamente por V. Exa; 



    No mérito, após o tramite processual devido, requer a concessão da ordem, para o fim de TRANCAR A AÇÃO PENAL DE ORIGEM (Ação Penal 0016786- 12.2018.8.13.0080 que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Bom Sucesso/MG) reconhecendo a ausência de condição para o exercício da Ação Penal em virtude da impossibilidade jurídica dos pedidos ante a ATIPICIDADE DA CONDUTA do Paciente e/ou AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o exercício e tramitação da Ação Penal, uma vez que não existe nenhuma conduta criminosa contundentemente comprovada e até mesmo caso V. Exa., assim entendam deve ser declarada a inépcia da Denúncia ofertada irresponsavelmente pelo Ministério Público, face ao descumprimento do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



      É o relatório. 



    O deferimento de liminar na via eleita é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. 



    Antes de qualquer pronunciamento sobre a temática, mostram-se necessárias as informações da autoridade apontada como coatora e a manifestação do Ministério Público Federal.



    Indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 29, fls. 1-2).



    3. A impetrante alega ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando evidenciada a atipicidade da conduta do paciente, denunciado na Ação Penal n. 0016786-12.2018.8.13.0080, “pela suposta prática dos crimes de Apropriação Indébita qualificada por exercício da profissão nos termos do artigo 168, §1, III; Falsidade Ideológica prevista no artigo 299 e por fim por Patrocínio Infiel expresso no artigo 355” do Código Penal.



     Argumenta ser inepta a denúncia, pois, pelo que “se observa dos Autos, NÃO há na conduta do ora Requerente DIEGO OLIVEIRA PEREIRA, a presença da TIPICIDADE PENAL capaz de incluí-lo nos supostos delitos a ele atribuído, especialmente os elencados na Vestibular, UMA VEZ QUE TRATAM-SE DE CIRMES PRÓPRIOS”



    Reproduz os dispositivos da legislação penal citados, analisa os elementos do tipo e assevera que “O Ministério Público tenta aqui mais uma vez imputar crime ao Paciente sem ao menos se preocupar em comprovar minimamente que seja suas alegações. Mais decepcionante ainda que ver o poder judiciário corroborar com essa situação. 



    Cumpre destacar que os fatos narrados pelo Ministério Publico ocorreram no ano de 2014, ocasião que o ora paciente trabalhava como advogado exclusivo para o escritório de advocacia HERNANDES BLANCO – RENAC, como se vê em sua Carteira de Trabalho anexa ao presente Writ. 



    A única ligação que o ora paciente possuía com os demais réus era que, quando algumas pessoas lhe procuravam, este as indicava aos advogados, colegas, e no caso específico aos demais réus. Como assim por fez por inúmeras vezes e para inúmeros profissionais. 



    Daí para frente, como serviço era realizado, diz respeito tão somente ao Constituinte e seu Constituído, não podendo ser o IMPETRANTE ser responsabilizado por atos advocatícios praticados por outros advogados em Ações que sequer configurava como Procurador. 



    Devido a tais fatos foi que o Ministério Público ardilosamente incluiu o ora paciente em suas fantasias jurídicas e lhe imputou a suposta prática dos crimes descritos na Denúncia, contudo, não existe qualquer elemento de prova capaz de levar à conclusão de que houve prática de crime. A denúncia baseia-se tão somente em falácias e suposições. 



    Contra essa desnecessária e odiosa restringenda, impetrou-se em seu favor, perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ordem de habeas corpus (HC nº 1.0000.22.049823-2/000), com pleito de medida liminar, com vistas a afastar a ilegalidade face a cristalina ausência de tipicidade da conduta do paciente. 



    A provisão jurisdicional de urgência e, ao depois, o próprio writ foram denegados por aquela Corte, o que ensejou o aforamento de um Recurso Ordinário Constitucional, agora perante o Superior Tribunal de Justiça RHC nº 165102 / MG (2022/0147663-7), eis que manifesta e insuperável a ilegalidade da coação que se operava – e ainda se opera – ao Paciente. 



    Levada a julgamento, o pedido liminar restou indeferido”. 



    Assinala que, ao “indeferir o pedido liminar, sob o principal fundamento de que a ilegalidade não está demonstrada de plano, a Autoridade Coatora deixou de apreciar a matéria que repercute no status dignitatis do paciente, que, exatamente por esta natureza e pela sua gravidade, exigia uma rápida resposta do judiciário”. 



    Sustenta que a “Denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do paciente DIEGO OLIVEIRA PEREIRA e recebida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Sucesso, não possui condições para o seu regular exercício, tendo em vista a impossibilidade jurídica do pedido. 



    Conforme colocado acima, o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes de Apropriação Indébita qualificada por exercício da profissão nos termos do artigo 168, §1, III; Falsidade Ideológica prevista no artigo 299 e por fim por Patrocínio Infiel expresso no artigo 355, todos do mesmo ordenamento jurídico.



    Ocorre que NÃO há na conduta do denunciado DIEGO OLIVEIRA PEREIRA, a presença da TIPICIDADE PENAL capaz de incluí-lo em qualquer um dos supostos delitos a ele atribuídos, UMA VEZ QUE TRATAM-SE DE CIRMES PRÓPRIOS”. 



    Defende não existir “qualquer elemento de prova capaz de levar à conclusão da existência de conduta do paciente que possa se amoldar ao tipo penal previsto nos artigos supra mencionado. O Ministério Público de forma irresponsável tortura psicologicamente o Paciente, sobe o achaque da terrível ameaça de ter sua liberdade física e psicológica vilipendiada injustamente. Desta maneira, uma vez que INEXISTE A TIPICIDADE DA CONDUTA, a Denúncia, no que tange ao paciente DIEGO OLIVEIRA PEREIRA é manifestadamente inepta, por lhe faltar pressupostos de condição para o exercício da Ação Penal, motivo pelo qual lhe deve ser concedida a ordem de HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL”. 



    Assevera que a “denúncia oferecida pelo Ministério Público e Recebida pela Justiça é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, na medida em que pretende criminalizar o paciente sem que este tenha praticado qualquer conduta que lhe enquadre em algum tipo penal. 



    O tipo penal é uma garantia do indivíduo contra qualquer abuso estatal.



    Para que uma conduta possa ser considerada criminosa não interessa o seu grau de ilicitude, ou mesmo de rejeição pelo corpo social. Não importa se é imoral ou antiética. O único foco para criminalizá-la é encontrar, em primeiro lugar, um tipo penal que a abrigue, o que não ocorre no presente feito com relação ao ora paciente. 



    Não há na denúncia ofertada pelo Ministério Público qualquer elemento de prova capaz de levar à conclusão de que o Paciente praticou qualquer um dos supostos delitos. (…)



    Nestes termos, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Sucesso não deveria ter recebido a denúncia com relação ao ora Paciente. Deveria sim ter rejeitado-a, pois, além da falta de justa causa à ação penal, não existe nenhuma conduta do paciente capaz de enquadrá-lo nos tipos penais elencados pelo Ministério Público. Ou seja, a conduta é atípica, e falta justa causa para o exercício do direito de ação. 



    Repise-se: Não existe nos Autos nenhuma prova que enquadre o paciente nos delitos a ele atribuídos. 



    Não há dúvidas de que no presente caso NÃO HOUVE a suposta prática do crime por parte do ora denunciado, UMA VEZ QUE ESTE NUNCA FOI ADVOGADO, PROCURADOR, OU PATROCINOU EM JUÍZO QUALQUER UMA DAS SUPOSTAS VÍTIMAS elencadas na denúncia, o que pode ser facilmente constatado por este r. juízo através de uma simples análise dos Autos, mais especificamente nas Procurações acostadas as fls. 24, 66, 170, 239, 259, 288, 331, 336, 371, 409, 444v, 466, 495, 524v, 561v, 595, 620v, 654, 658, 691, 735, 797, 835, 857, 916, 918, 919”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “O deferimento da medida liminar para o trancamento da Ação Penal n.º 0016786-12.2018.8.13.0080, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Bom Sucesso/MG, exclusivamente contra o Paciente ou, se assim não entenda, a suspensão imediata do tramite dos Autos até o julgamento de mérito do presente recurso; 



    No mérito, após o tramite processual devido, requer a concessão da ordem, para o fim de TRANCAR A AÇÃO PENAL DE ORIGEM (Ação Penal 0016786-12.2018.8.13.0080 que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Bom Sucesso/MG) reconhecendo a ausência de condição para o exercício da Ação Penal em virtude da impossibilidade jurídica dos pedidos ante a ATIPICIDADE DA CONDUTA do Paciente e/ou AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para o exercício e tramitação da Ação Penal, uma vez que não existe nenhuma conduta criminosa contundentemente comprovada e até mesmo caso V. Exa., assim entendam deve ser declarada a inépcia da Denúncia ofertada irresponsavelmente pelo Ministério Público, face ao descumprimento do artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Requer-se, por fim, e dada a URGÊNCIA DA MATÉRIA AQUI VERSADA, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que esta impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua perfeita e ampla cognição” (sic). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A decisão questionada, proferida em 20.5.2022, menos de dez dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo.



    O Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a medida liminar requerida e determinou fossem requisitadas as informações pertinentes e, juntadas, o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    5. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem provado na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que se tem nestes autos, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou Igor Ben-Hur Reis e Souza, Eric Alves Ferreira e o paciente, todos advogados inscritos na OAB/MG, acusando-os de, “agindo como verdadeira organização criminosa, crime pelo qual respondem nesta comarca nos autos de nº 002990-8.2016, [terem traído] na qualidade procuradores o seu dever profissional prejudicando o interesse de seus clientes ao se associarem criminosamente com Nellon Nilton de Jesus, para falsificarem assinaturas em declarações de pobreza e procurações e apropriarem indebitamente de valores recebidos a título de indenizações por danos morais nas ações cíveis propostas [naquele] Juízo”, e ressaltou:



    “Segundo se depreende dos Procedimentos Investigatórios Criminais em apenso, entre os anos 2014 e 2016, em Bom Sucesso/MG, os denunciados, com prévia intenção de apropriarem de eventuais valores recebidos a título de indenização por danos morais, captaram diversos clientes que estavam com o nome negativado, entregando-lhes petições, declarações de pobreza e folhas em branco para que assinassem, sob promessa que retirariam seus nomes do cadastro negativo sem a necessidade de contraprestação pelo serviço.



    Inicialmente, a captação de clientes era feita por Nellon Nilton de Jesus, funcionário do genitor do denunciado Diego Oliveira, que conhecendo a real intenção dos advogados e auferindo também proveito econômico com as apropriações, intermediava a relação entre os advogados e as vítimas. Posteriormente, os advogados prometiam às vítimas que a cada novo cliente captado pagariam a quantia de R$ 40,00 a R$ 50,00.



    Dessa forma, os patronos ingressavam em Juízo com ações de inexistência de débito c/c indenização por danos morais se apropriando dos valores recebidos, conforme alvarás judiciais expedidos em nome do advogado Ben-Hur. Os valores eram recebidos sem o conhecimento das vítimas que sequer eram comunicadas quanto aos andamentos processuais. Quando, eventualmente, contatadas pelos advogados, era-lhes entregue, para assinarem, recibo de valor muito superior à quantia repassada.



    Ressalte-se, ainda, que, algumas vezes, os denunciados falsificaram as assinaturas das vítimas para ingressarem em Juízo”.



    Na denúncia, foram descritos 22 fatos imputados aos acusados (e-doc. 2, fls. 1-15).



    Em 5.9.2018, a denúncia foi recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Bom Sucesso/MG (e-doc. 3).



    Interposto habeas corpus, a ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Pedro Coelho Vergara, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA – FALSIDADE IDEOLÓGICA –PATROCÍNIO INFIEL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO EVIDENCIADA – JUSTA CAUSA – INADMISSIBILIDADE – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGAR A ORDEM. 1. Descrevendo a denúncia fato típico, narrando devidamente as circunstâncias e trazendo a qualificação do acusado com a consequente capitulação do delito nos termos do artigo 41 do CPP, não há que se falar em inépcia. 2. Inexiste justa causa quando comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de exclusão da ilicitude, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não ocorreu in casu. 3. Impossível é o trancamento da ação penal quando se constata indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 4. Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.22.049823-2/000 – COMARCA DE BOM SUCESSO – PACIENTE(S): DIEGO OLIVEIRA PEREIRA EM CAUSA PRÓPRIA – AUTORID COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SECRETARIA DO JUÍZO – ÚNICA DE BOM SUCESSO”



    7. Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular e a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que o outro recurso pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora